Tribunal: STF
Processo: RE 72545
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
1. AÇÃO ORDINÁRIA DE ATUALIZAÇÃO OU REAJUSTAMENTO DO VALOR DE IMÓVEL DESAPROPRIADO. ACÓRDÃO QUE A JULGA PROCEDENTE. IMPUGNAÇÃO DE TAL ACÓRDÃO PELO DESAPROPRIANTE, QUE ALEGA COISA JULGADA POR ENTENDER INALTERÁVEL O PREÇO FIXADO ANTERIORMENTE NA AÇÃO DESAPROPRIATÓRIA. REJEIÇÃO DA TESE. 
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVE SER CALCULADA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI QUE A INSTITUIU. 
3. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.